Tribunal: TJSP
Processo: 2258614-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Ausência de bens penhoráveis. Novo pedido de suspensão do processo. Indeferimento. Manutenção. Sucessivas suspensões do prazo prescricional que resultariam em perenização do processo. Precedentes.
A suspensão da execução perdurará pelo prazo máximo de um ano. Decorrido este prazo, sem a localização bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos sem

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Ausência de bens penhoráveis. Novo pedido de suspensão do processo. Indeferimento. Manutenção. Sucessivas suspensões do prazo prescricional que resultariam em perenização do processo. Precedentes.
A suspensão da execução perdurará pelo prazo máximo de um ano. Decorrido este prazo, sem a localização bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos sem nova interrupção do prazo prescricional. Incabível o deferimento de pedidos sucessivos de suspensão da execução, pois o processo não pode se estender indefinidamente. Com efeito, após a determinação de suspensão da execução em razão da ausência de bens penhoráveis, o exequente poderá requerer o desarquivamento dos autos para prosseguimento a qualquer tempo, mas desde que sejam encontrados bens passíveis de penhora. Não é possível renovar indefinidamente o prazo de suspensão da execução. Do contrário, estar-se-ia a autorizar a perenização dos processos de execução, criando verdadeira dívida imprescritível.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2258614-82.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000033111
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2258614-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante BANCO BRADESCO S/A, é agravado DANIEL
PALAMAR MENGHINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2258614-82.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.936
Agravo de Instrumento no2258614-82.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo Foro Regional do Jabaquara / 2a Vara Cível
Juiz(a): Jomar Juarez Amorim
Agravante(s): Banco Bradesco S/A
Agravado(a)(s): Daniel PalamarMenghini
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE
BENS PENHORÁVEIS. NOVO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO
PROCESSO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. SUCESSIVAS
SUSPENSÕES
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL
QUE
RESULTARIAM
EM
PERENIZAÇÃO
DO
PROCESSO.
PRECEDENTES.
A suspensão da execução perdurará pelo prazo máximo de um
ano. Decorrido este prazo, sem a localização bens penhoráveis,
o juiz ordenará o arquivamento dos autos sem nova interrupção
do prazo prescricional. Incabível o deferimento de pedidos
sucessivos de suspensão da execução, pois o processo não pode
se estender indefinidamente. Com efeito, após a determinação
de suspensão da execução em razão da ausência de bens
penhoráveis, o exequente poderá requerer o desarquivamento
dos autos para prosseguimento a qualquer tempo, mas desde
que sejam encontrados bens passíveis de penhora. Não é
possível renovar indefinidamente o prazo de suspensão da
execução. Do contrário, estar-se-ia a autorizar a perenização
dos processos de execução, criando verdadeira dívida
imprescritível.
Agravo não provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação de execução que
BANCO BRADESCO S/A move em face de DANIEL PALAMARMENGHINI,
determinou a remessa dos autos ao arquivo sem suspensão do prazo
prescricional, uma vez que a execução já havia sido suspensa
anteriormente.
Cuida-se de ação de execução aparelhada com cédula de
crédito bancário, por meio da qual o exequente pretende ver satisfeito o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2258614-82.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
crédito de R$32.098,02 (vál. p/ jul/2015).
Não tendo sido localizados bens do devedor passíveis de
penhora, o exequente requereu, em dezembro de 2017, a suspensão do
processo o que restou deferido, pelo prazo de um ano (pp. 124/125).
Em janeiro de 2019 o exequente requereu o prosseguimento do
feito e a realização de novas pesquisas tendentes à localização de bens do
devedor.
As diligências foram infrutíferas, e o executado foi intimado a
indicar bens que pudessem ser excutidos para satisfação do débito
exequendo.
Em resposta, ele afirmou que não possui bens penhoráveis (p.
285).
Nesse panorama, o exequente requereu nova suspensão do
processo
o que restou deferido, pelo prazo de um ano, mas sem
suspensão do prazo prescricional, uma vez que a execução já havia sido
suspensa anteriormente, fluindo a partir de então aquele prazo (pp. 289/290).
Inconformado, o exequente recorre. Alega, em suma, que não
há previsão legal de que a suspensão somente poderia ocorrer uma única
vez. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da r. decisão
agravada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito ativo.
Sem contraminuta.
É o relatório do essencial.
2. O recurso nãocomporta provimento.
A suspensão da execução perdurará pelo prazo máximo de um
ano. Decorrido este prazo, sem a localização bens penhoráveis, o juiz
ordenará o arquivamento dos autos sem nova interrupção do prazo
prescricional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2258614-82.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Incabível o deferimento de pedidos sucessivos de suspensão
da execução, pois o processo não pode se estender indefinidamente.
Com efeito, após a determinação de suspensão da execução
em razão da ausência de bens penhoráveis, o exequente poderá requerer o
desarquivamento dos autos para prosseguimento a qualquer tempo, mas
desde que sejam encontrados bens passíveis de penhora.
Não é possível renovar indefinidamente o prazo de suspensão
da execução. Do contrário, estar-se-ia a autorizar a perenização dos
processos de execução, criando verdadeira dívida imprescritível.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE NOVA SUSPENSÃO COM BASE
NO ART. 921, III DO CPC DESCABIMENTO - insurgência em face
da decisão pela qual foi indeferido o pedido de nova suspensão do
processo, com determinação de que o prazo da prescrição intercorrente se
inicie da data do novo arquivamento dos autos - exegese do art. 921 e
parágrafos do CPC que não permite a conclusão de que o prazo de
suspensão da execução por falta de bens penhoráveis possa ser renovado
indefinidamente
pela
mera
pesquisa
infrutífera
em
sistemas
informatizados colocados à disposição do Poder Judiciário - somente a
efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição
intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo,
requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre
outros bens - aplicação, por analogia, do entendimento fixado pelo STJ
para a prescrição intercorrente na execução fiscal, cujo regramento é
praticamente idêntico ao adotado pelo CPC/2015 - decisão mantida
agravo desprovido.” (TJSP, AI no 2178993-70.2019.8.26.0000, Rel. Des.
CASTRO FIGLIOLIA, j. em 08/11/2019).
Também nesse sentido:TJSP; AIno 2087343-05.2020.8.26.0000; Rel.
Des. THIAGO DE SIQUEIRA; j. em 20/10/2020; TJSP; AIno 2268143-62.2019.8.26.0000;
Rel.
Des.
GILSON
DELGADO
MIRANDA;
j.
em
23/04/2020;TJSP;
AIno
2276251-80.2019.8.26.0000; Rel. Des. WALTER FONSECA; j. em 30/03/2020; TJSP;
AIno 2028659-87.2020.8.26.0000; Rel. Des. MARINO NETO; j. em11/04/2020; TJSP;
AIno 2244792-60.2019.8.26.0000; Rel. Des. EROS PICELI; j. em 25/11/2019.
3. Em face do exposto,nega-se provimento ao agravo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.